Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Estando a versão apresentada pela vítima em harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos, restam demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

3. Apelação conhecida e desprovida.